Tribunal: TJPA
Processo: 0009708-15.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele ? Súmula n.º 23/TJPA. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0009708-15.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WILSON FERNANDO DOS ANJOS JORGE
ADVOGADO: DR. ALAN DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele - Súmula n.º 23/TJPA.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WILSON FERNANDO DOS ANJOS JORGE
, contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos, em resumo, que na manhã do dia 26.04.2016, por volta de 8:00h, o acusado, na companhia de menor adolescente F. M. F. da S., tomaram de assalto a vítima, Lina Izuma Nakayama, fazendo uso de arma de fogo e efetiva violência, quando a abordaram e a obrigaram a entrar em seu veículo, fugindo em seguida levando a vítima no veículo, fato assistido pelo esposo da vítima que imediatamente acionou a polícia, que logrou êxito em interceptar o veículo, prender os assaltantes e libertar a vítima. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 81/88, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, tão somente em relação à dosimetria da pena, com revisão do patamar fixado e exclusão da qualificadora de restrição de liberdade; e absolvição em relação ao crime de corrupção de menores (fls. 93/97).

Constam contrarrazões às fls. 115/117, pelo conhecimento e parcial provimento no que tange à absolvição do crime de corrupção de menores.

Às fls. 121/122, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
tão somente em relação à dosimetria da pena do delito de roubo, e absolvição em relação ao crime de corrupção de menores.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 26.04.2016 e a peça acusatória foi recebida em
16.06.2016
(fls. 04).

A sentença condenatória foi proferida em
06.10.2016

(fls. 81/88).

O Réu era relativamente menor na data do fato (20 anos - data de nascimento: 08.12.1995 - fls. 24 - IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação e excesso em sua fixação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 81/88, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o Apelante recebeu reprimenda entre os graus mínimo e médio - 6 anos de reclusão, diante da existência de vetores negativos, e com a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, a pena-base foi reduzida para 5 anos de reclusão.

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

E ainda, basta a existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

In casu, o Apelante efetuou disparos com a arma de fogo durante a perseguição da polícia ao veículo, podendo ferir a vítima e terceiros inocentes, o que legitima a maior negatividade das circunstâncias do crime.

Na terceira fase, aplicou o magistrado o uso de arma e concurso de agentes, e ainda a restrição de liberdade da vítima, a qual não foi tão somente pelo tempo da prática do crime, como se rapidamente tivesse sido cometido, já que a vítima foi levada em seu veículo pelos meliantes e até a polícia conseguir interceptar o carro, foi violado seu direito de liberdade sob coação com arma de fogo por aproximadamente 1 hora, o que entendo suficiente para caracterizar a qualificadora.

Desta forma, não há como se acolher a tese de exclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final do Réu em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5